Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-38.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002404-38.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOLANGE GABRIEL DA SILVA - CPF: 806.088.681-91 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos nº 1009371-45.2024.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 08/11/2024.

A Autoridade Coatora prestou informações e o Litisconsorte Passivo Necessário não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1002404-38.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Solange Gabriel da Silva

Impetrado:

Dra. Marilza Aparecida Vitório, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande – MT

Litisconsorte

Financeira Itaú CBD S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, a impetrante está qualificada na petição inicial da ação principal e na exordial deste Mandado de Segurança, como brasileira, divorciada, autônoma. Juntou sua Carteira de Trabalho Digital onde consta que não há vinculo trabalhista. Declarou ser pobre. Ao que consta reside em bairro distante do centro da cidade, por isso, em meu entender, não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025